Tribunal: TJSP
Processo: 0001019-51.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SÚMARIA – RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A PRONÚNCIA – ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SÚMARIA – RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A PRONÚNCIA – ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001019-51.2018.8.26.0603, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EMILTON
VIEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recuso interposto pelo Ministério Público, para o fim de
pronunciar o acusado Emilton Vieira Costa, nos termos da r. denúncia,
submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
2
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603
Comarca de Penápolis 3a Vara
Apelante: Ministério Público
Apelado: Emilton Vieira Costa
Voto no 14815
APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO
ABSOLVIÇÃO SÚMARIA RECURSO MINISTERIAL
REQUERENDO A PRONÚNCIA ACOLHIMENTO
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI -
Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios
de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu
agiu com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da
incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa,
compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao
julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez
que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro
societate'. Recurso provido.
Vistos.
O Ministério Público interpôs recurso de
Apelação contra a r. decisão datada de 07.08.2019, prolatada pelo MMo.
Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Penápolis, que, com
fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente Emilton Vieira Costa da acusação do delito do
artigo 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa (fls. 170/173).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
a pronúncia do réu, nos termos da denúncia, para que seja submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando, em síntese, que há nos
autos prova da materialidade e indícios de autoria, bem como que a
legítima defesa não restou cabalmente demonstrada (fls. 179/187).
A Defesa, em contrarrazões, reiterou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
3
alegações finais e pugnou pela manutenção da sentença absolutória (fls.
201/202).
Nesta
Instância,
o
parecer
da
Douta
Procuradoria de Justiça foi pelo provimento do recurso (fls. 220/230).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo
121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, porque, no dia 14.07.2018, por volta das 18h30, no
estabelecimento “Bar do Nilton Baiano”, situado na Rua Tietê, Centro,
na cidade de Barbosa, Comarca de Penápolis, agindo com intenção
homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, tentou matar Alessandro Pereira da Mata, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
12), pelo laudo pericial da faca (fls. 34/38), pelo laudo do exame de
corpo de delito (fls. 54/56), bem como pela prova oral.
Forçoso, igualmente, reconhecer a existência
de indícios suficientes da autoria.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que
comprou peixes da vítima e não conseguiu pagar. Segundo o acusado,
posteriormente, encontrou com o ofendido em um bar, ele lhe cobrou a
dívida e eles acabaram se desentendendo. Alegou que como não tinha
dinheiro no momento, a vítima o agrediu e eles entraram em luta
corporal; apanhou bastante. Sustentou que, na sequência, foi a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
4
residência, pegou a quantia de R$ 20,00 e uma faca, pois tinha medo do
ofendido. Acrescentou que, após, foi em outro bar, onde encontrou com
a vítima, a qual imediatamente se municiou com um taco de bilhar;
diante disso, acabou acertando-a com a faca. Por fim, disse que apenas
tentou se defender do ofendido (fls. 214 gravação audiovisual).
Consigne-se que, na Delegacia, o acusado
afirmou que “estava cego de raiva” e desferiu o golpe “para matar” (fls.
06).
Por sua vez, a vítima Alessandro Pereira da
Mata esclareceu que réu estava lhe devendo o valor de alguns peixes que
ele adquiriu dele e que, em razão disso, decidiu cobrá-lo. Segundo
Alessandro, ao cobrar o acusado em um bar, eles acabaram se
desentendendo; na sequência, estava em outro bar quando o réu veio em
sua direção com o dinheiro em uma mão e a faca na outra. Sustentou que
o acusado lhe desferiu o golpe de faca; pegou um taco para se defender,
mas o réu saiu correndo e foi embora. Acrescentou que entre a discussão
no primeiro bar e a facada decorreu aproximadamente quinze minutos
(fls. 214 gravação audiovisual).
A
testemunha
Nilton
Nunes
Guimarães
sustentou que, na data dos fatos, a vítima e o acusado se desentenderam
em um bar próximo ao dele devido a uma dívida de peixe e o ofendido
agrediu o réu. Salientou que, na sequência, eles se encontraram no seu
estabelecimento e o acusado entregou o dinheiro. Esclareceu que o réu
estava com uma faca e que o ofendido pegou um taco, ocasião em que
interveio. Acrescentou que a vítima foi atingida pela faca, mas só
percebeu instantes depois (fls. 214
gravação audiovisual). Na
Delegacia, a testemunha afirmou que o acusado lhe entregou o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
5
e disse: “paga esse vagabundo ai olha o que ele me fez”, e mostrou o
seu olho; neste momento, em uma atitude inesperada, ele desferiu o
golpe de faca no abdômen do lado direito da vítima e rapidamente saiu
do local (fls. 39/40).
Já a testemunha Drauzio Siqueira Peres,
policial militar, relatou que, cientificado da ocorrência e de que a vítima
havia sido esfaqueada, dirigiu-se ao local e, ao chegar, recebeu
informações de quem seria o possível autor. Asseverou que, diante disso,
diligenciou pela região e logrou êxito em encontrar o acusado na casa
dele. Segundo Drauzio, na ocasião, o réu admitiu que havia esfaqueado
o ofendido em razão de uma dívida. Acrescentou que o acusado
entregou a faca utilizada para a guarnição (fls. 214
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Eduardo Portilho Barbosa, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega (fls. 214 gravação
audiovisual).
Na
Delegacia,
a
testemunha
acrescentou
que,
informalmente, o acusado afirmou que a intenção era matar a vítima (fls.
04).
Como se vê, não resta dúvida acerca da
materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria. O que não se
pode afirmar, com certeza, nessa fase processual, é que o réu não tenha
agido com animus necandi ou que tenha agido em legítima defesa, pois
não demonstrado, de forma segura, que o acusado agiu a fim de repelir
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu, usando moderadamente
os meios necessários, já que, se por um lado, o réu afirmou que desferiu
o golpe para se defender pois a vítima pegou um taco, por outro lado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
6
ofendido alegou que o acusado lhe desferiu o golpe com a faca e ele
pegou o taco para se defender. Em consequência, tal tese deve ser levada
ao Tribunal do Júri, para apreciação.
Acerca do tema: “Para identificação pelo Juiz dos
motivos à absolvição sumária, há necessidade de prova segura, incontroversa,
identificada de maneira pronta e fácil, não sendo, pois, permitida conclusão
absolutória se decorrente de exame ampliativo e comparativo de nuanças de
diversas fontes de provas para a aceitação de uma das versões em conflitância, de
um dos contingentes de prova”. (Hermínio Alberto Marques Porto, Júri, p.60, RT, 5a
edição).
“HOMICÍDIO. Pronúncia. Prova da materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria. Absolvição sumária. Legítima defesa
putativa. Impossibilidade. Inexistência de prova segura acerca da existência de
circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. Competência do Tribunal
do Júri. Crime conexo - porte de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03). Afastamento.
Meio material para a execução do disparo que causou a morte da vítima. Absorção
pelo crime de homicídio. Princípio da consunção. Recurso parcialmente provido
apenas para afastar o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, mantida a
decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo E. Tribunal
do Júri, como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal.” (TJ/SP - RSE:
990091039322, Rel. Tristão Ribeiro, 5a Câmara de Direito Criminal, julgamento:
15/04/2010, publicação: 23/04/2010)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADAS.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE
QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Restando
comprovada a materialidade e havendo contundentes indícios de autoria,
preenchidos estão os pressupostos legais da pronúncia, pois, sendo esta um mero
juízo de admissibilidade da denúncia, não exige a certeza que a condenação
reclama. 2- Se a tese quanto à legítima defesa não se apresenta extreme de dúvidas,
reserva-se o seu exame mais detido ao Conselho de Sentença, sob pena de prematura
exclusão da competência do Tribunal do Júri. 3- De acordo com o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
7
constante na Súmula 64, deste Tribunal deve-se deixar ao Tribunal do Júri a
inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase
de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. 4- Recurso improvido.”
(TJ/MG, Rel. Antônio Armando dos Anjos, 3a Câmara Criminal, julgamento:
21/01/2014).
Em tais circunstâncias, não havendo prova
segura da legítima defesa e havendo indícios suficientes de autoria, haja
vista a declaração do próprio acusado, além dos depoimentos das
testemunhas, impossível, neste momento, a absolvição sumária.
Na espécie, em que não restou plenamente
afastado o “animus necandi” na conduta praticada pelo réu, deve ele ser
submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, para que este,
o Juiz Natural do feito, aprecie as teses apresentadas pela defesa e
profira sua decisão, de acordo com sua competência constitucionalmente
atribuída.
Da mesma forma, considerando que, em tese, o
réu teria praticado o delito em razão de uma cobrança de dívida, isto é,
por motivo fútil e, ainda, mediante recurso de dificultou a defesa da
vítima, pois teria desferido o golpe de surpresa, quando o ofendido
recebia o dinheiro, as qualificadoras também devem ser apreciadas pelo
Tribunal do Júri.
Sobre o tema: “QUALIFICADORAS. MOTIVO
TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Em respeito ao princípio do juiz
natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da
sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já
decidido por esta Corte. 2. Na hipótese em apreço, não se pode dizer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
8
incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a
defesa da vítima na decisão de pronúncia seria manifestamente improcedente ou
descabida, tendo em vista que esta apenas traz a descrição da conduta, sem
proceder a qualquer juízo de valor sobre a sua caracterização na hipótese fática, em
respeito à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. (...)
Ordem denegada.” (STJ HC no 117.055 Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 07/06/2010.).
Outrossim,
nesse
momento,
prevalece
o
princípio do in dubio pro societate, razão pela qual, existindo dúvidas a
respeito dos fatos, inclusive quanto ao ânimo homicida, o julgamento
deve ser realizado, necessariamente, pelo Tribunal do Júri, conforme
consagrado entendimento jurisprudencial:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROCESSO
PENAL PRONÚNCIA VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA NAS PROVAS DOS
AUTOS
REFORMA INCABÍVEL
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NÃO
PROVIMENTO. Não demonstrado que os fatos se deram de forma diversa dos
apresentados na versão acusatória inaugural que, de seu turno, restou
suficientemente amparada nas provas dos autos, é de se rejeitar o pedido de
impronúncia, pois nesta fase processual vigora o brocardo in dubio pro societate.
Recurso em Sentido Estrito defensivo a que se nega provimento, na esteira do
preceito constitucional favorável ao julgamento do Tribunal do Júri.” (Recurso em
Sentido Estrito - N. 2010.035157-5/0000-00 - Ribas do Rio Pardo - Relator Des.
Carlos Eduardo Contar TJ/MS).
“PRONÚNCIA
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
I
INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIÊNCIA APRECIAÇÃO AFETA AO TRIBUNAL
POPULAR. Para a pronúncia do acusado não se exige a certeza da autoria, porém
a existência de indícios, cabendo ao Júri juiz natural da causa resolver conflitos
probatórios.(...) RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - I CCr - RecSenEs 0650936-2 -
Rel.: Telmo Cherem - Julg.: 27/05/2010 - Unânime - Pub.: 11/06/2010 - DJ 405).
(grifo nosso).
Cumpre salientar que a pronúncia é decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-51.2018.8.26.0603 -Voto no 14815
9
conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação
para que o mérito da causa seja decidido no Plenário do Júri, pelo
Conselho de Sentença. Dessa forma, presentes os requisitos previstos no
artigo 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido a
julgamento pelo Júri.
Ante o exposto, dou provimento ao recuso
interposto pelo Ministério Público, para o fim de pronunciar o acusado
Emilton Vieira Costa, nos termos da r. denúncia, submetendo-o a
julgamento perante o E. Tribunal do Júri.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator